Tribunal: TJSP
Processo: 1120874-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. PLEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CARÁTER VINCULATIVO DO "DECISUM", À LUZ DOS ARTIGOS 927 E 489, VI, AMBOS DO

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. PLEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CARÁTER VINCULATIVO DO "DECISUM", À LUZ DOS ARTIGOS 927 E 489, VI, AMBOS DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). CONTRATO ANTIGO, FIRMADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N° 9.656/98. CLÁUSULA QUE PREVÊ A MAJORAÇÃO SEM APONTAR OS RESPECTIVOS ÍNDICES. AFRONTA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DOS AUMENTOS, MAS NÃO DO DISPOSITIVO CONTRATUAL QUE OS ESTIPULA. APURAÇÃO DA ALÍQUOTA ADEQUADA A SER FEITA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR LIMITADA AOS TRÊS ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSOS DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DA RÉ.